Tribunal: TJSP
Processo: 1016020-04.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 2o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 2o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - SENTENÇA REFORMADA -.

Apelação da autora provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016020-04.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VIVIANE
ROSSIL FOGAÇA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
APELAÇÃO CÍVEL no 1016020-04.2014.8.26.0602

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016020-04.2014.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 2/7
COMARCA: SOROCABA - 7a VARA CÍVEL
APELANTE: VIVIANE ROSSIL FOGAÇA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VOTO No 14778
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELA EM 2o
QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO

DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO
NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

DECRETO
DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PLEITO DE CONCESSÃO
DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - SENTENÇA
REFORMADA -.
Apelação da autora provida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Viviane
Rossil Fogaça em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que, teve sua capacidade laborativa reduzida em decorrência de acidente
típico, ocorrido em agosto de 2013, que lhe causou lesões em 2o quirodáctilo de sua
mão direita. Postula pelo restabelecimento do auxílio-doença acidentário a ser
concedido em sede de tutela antecipada e a condenação da autarquia ao pagamento
de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.17.
Regularmente citado (mandado juntado aos 05.08.2014
fls.22), apresentou o INSS contestação às fls.24/39, pugnando pela improcedência
da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016020-04.2014.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 3/7
Réplica às fls.49/53.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.79/86).
A sentença de fls.95/98 julgou improcedente o pedido
inicial, isentando a obreira do pagamento das custas e honorários, na forma da lei.
Em seguida, apresentou a autora embargos de
declaração às fls.102/107, alegando omissão no julgado, com relação ao pedido
alternativo de concessão do auxílio-doença por acidente do trabalho.
Os embargos foram acolhidos para sanar a omissão,
contudo, sem efeito modificativo, mantendo o Juízo a quo a improcedência da ação
(fls.110).
Inconformada, interpôs a autora recurso de apelação às
fls.114/120, alegando, que o laudo pericial constatou a incapacidade como sendo
temporária e parcial e, mesmo tendo sido reconhecida na decisão de mérito, o
sentenciante julgou improcedente a ação, deixando de observar que o pedido
alternativo de concessão do auxílio-doença se amolda a situação discutida nestes
autos. Aduz que, o nexo causal é incontroverso, tendo em vista que foi devidamente
reconhecido pelo próprio INSS, por ocasião do benefício acidentário. Assinala que,
desta forma, resta comprovado a diminuição de sua atividade laborativa, fazendo jus
a concessão do benefício ora pleiteado, eis que os documentos anexados aos autos
confirmam o tratamento há vários anos, sendo que até a presente não obteve o
sucesso desejado. Requer a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado
procedente, com a exclusão da condenação em custas processuais e honorários
advocatícios.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.126).
Em Sessão realizada aos 08.08.2017, o v.acórdão de
fls.131/138 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse
realizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016020-04.2014.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 4/7
Adveio novo laudo (fls.146/153), manifestando-se
somente a autora às fls.156/157, requerendo a concessão de tutela antecipada, para
que se determine a imediata implantação do benefício.
É o relatório.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 26.08.2013, ocasião
em que a autora, atuando como operadora de produção I teve o 2o quirodáctilo de
sua mão direita atingido por uma engrenagem da máquina de preparo de
componentes, que lhe causou lesões no mencionado membro.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
emitida pela própria empregadora (fls.12), bem como pela concessão administrativa
de auxílio-doença acidentário recebido pela autora no período de 11.09.2013 a
31.10.2013 (fls.42).
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da mão direita revelou: “Inspeção: deformidade
em semi-flexão das falanges média e falange distal do 2o dedo. Extensa cicatriz,
longitudinal na face volar do 2o dedo que alcança todas as falanges. Cicatriz
longitudinal na face medial da falange média e falange distal do2o dedo. Outra
cicatriz oblíqua na base, face volar, do 2o metacarpo. Palpação: sensação de
parestesia nas falanges média e falange distal do 2o dedo. Mobilidade: redução da
flexo-extensão das falanges proximal, falange média e falange distal do 2o dedo com
acentuado prejuízo dos movimento de pinça e preensão em relação a este dedo.
Demais movimentos dos dedos e da mão, estão presentes e conservados” (fls.150).
Nessa esteira, assentou o expert: “A Autora apresenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016020-04.2014.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 5/7
sequelas definitvas no 2o dedo da mão direita, com alterações morfológicas e
funcionais descritas ao exame físico especial e mostradas nos documentos dos
autos. Estas sequelas vão reduzir sua capacidade funcional e laborativa, e
demandar um permanente maior esforço” (fls.153).
Nesse contexto, ainda que a sequela constatada não
impeça a autora de exercer a mesma atividade, forçará a trabalhadora a um maior
esforço na consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ela
compensada pelo natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como
se negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente,
assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano
não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido
benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016020-04.2014.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 6/7
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente,
ocasionando maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas
e, caracterizado o nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o acolhimento do
recurso interposto pela obreira, para que se decrete a procedência do pedido inicial,
condenando-se a autarquia a pagar à autora auxílio-acidente, no valor
correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença, que corresponde ao dia 01.11.2013 (fls.42). Também é devido o
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal,
nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo
Civil, observados os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se
trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016020-04.2014.8.26.0602 - Sorocaba - FLS. No 7/7
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por outro lado, indefiro o pedido de concessão dos
efeitos da tutela de urgência formulado pela autora às fls.156/157, uma vez que não
estão presentes o risco iminente, dano irreparável e de difícil reparação, pois a autora
encontra-se parcialmente incapacitada, podendo, no entanto, desenvolver outras
atividades, de forma a suprir sua subsistência, devendo ser considerado que o
benefício tem caráter indenizatório e não substitutivo.
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que, entre o termo inicial do benefício (01.11.2013) e a
data da propositura da ação (22.07.2014), não transcorreu prazo superior a cinco
anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autora, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator